Tribunal: TJPA
Processo: 0802204-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802204-22.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação civil pública visando o fornecimento de tratamento médico adequado em favor da interessada.

II- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

III- Valor da multa diária fixado em montante adequado, todavia, necessário se estabelecer um limite máximo para a sua incidência, o que fixei em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar a incidência das
astreintes
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única de Aurora do Pará
, proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (proc. n. 0001364-07.2018.8.14.0100), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, em favor da menor Raquel Barbosa da Silva que deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...)
Diante de tais argumentações, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA, com fulcro nos arts. 294 e 300, caput do NCPC, com dispensa de caução, por ser a parte economicamente hipossuficiente, não podendo oferecê-la (1§ do art. 300 do NCPC), DETERMINANDO que o MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ e os demais requeridos, PROVIDENCIEM:

1 – A realização no prazo de 10 (dez) dias, em caráter de urgência, das consultas com médico especialista (nefrologista) em favor da menor RAQUEL BARBOSA DA SILVA, até o restabelecimento de sua saúde, sob pena de cominação de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais);

2 – Que decorrido o prazo de 7 (sete) dias específico, sem o cumprimento da decisão liminar, ora deferida, certifique-se o Oficial de Justiça, e, seja promovido o bloqueio nas contas bancárias de titularidade da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará/PA, utilizando-se o sistema BACEN-JUD, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cobertura do tratamento médico determinado;

3 – Efetivado o bloqueio judicial, intime-se o requerente/representante legal, para apresentar a este Juízo laudos médicos atualizados, com informativo de evolução do quadro clinico, e ainda três orçamentos atualizados e detalhados com especificações dos serviços e procedimentos, para que seja demonstrado de forma analítica o valor e materiais utilizados para prestação do serviço, bem como apresente dados bancários da empresa fornecedora do procedimento de menor valor, número da agencia e conta corrente (pessoa jurídica), nome da instituição financeira e CNPJ para fins de direito;

4 – Após o prazo de 07 (sete) dias específico, sem cumprimento da decisão liminar ora deferida, certifique-se o Oficial de Justiça, para que seja fixada multa, em caráter pessoal em desfavor do Secretário de Saúde e do Prefeito Municipal de Aurora do Pará, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa, devendo tal pagamento ser feito no prazo de 05 cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado;

5 – Cite-se o Estado do Pará e o Município de Aurora do Pará, por intermédio de seu representante legal, na forma do art. 242 e ss do NCPC, para querendo, contestar o presente pedido, no prazo legal, sob pena de confisso e revelia, conforme disposto no art. 344 do citado diploma legal, seguindo-se o rito ordinário.

6 – Cite-se o Prefeito Municipal Jorge Pereira de Oliveira e o Secretário Municipal de Saúde, Salomo Silva Sousa, para, querendo, contestar o presente pedido, no prazo da lei, sob pena de confisso e revelia, conforme disposto no art. 344 do NCPC. (
...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (id 3438773).

Em razões recursais, insurge-se contra o elevado valor da multa diária fixada no importe de R$ 3.000,00, sem qualquer limitação, com tutela jurisdicional conferida em exíguo prazo para cumprimento de 10 dias.

Defende que não se pode admitir a fixação de multa diária em face da Fazenda Pública, isso porque o instituto das
astreintes
não teria qualquer efeito prático, bem como, tal imposição penaliza a coletividade, em última escala.

Assevera que a decisão deve ser reformada a fim de que se reconheça a impossibilidade e/ou afastamento da multa em face deste Ente Público, ou subsidiariamente, a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 02 (dois) meses para o cumprimento da determinação, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id nº 3502186,
deferi o efeito suspensivo pretendido, apenas e tão somente para fixar a limitação da multa diária no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 4174431.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para se estabelecer limite máximo das astreintes, mantendo os demais termo da decisão de 1º grau (id. 4736875).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento de tutela antecipada que determinou aos requeridos o fornecimento do tratamento médico adequado em favor da interessada, sob pena de multa diária.

Não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

O agravante insurge-se tão somente contra a multa diária arbitrada, alegando exorbitância do valor fixado; necessidade de limitação para a sua incidência e dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

Pois bem.

A matéria discutida encontra-se sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 497 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a
prestação de fazer ou não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica ou determinará providencias que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente
.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

No que tange ao valor arbitrado pelo juízo de piso, entendo que ele se revela proporcional à sua finalidade.

Deve-se levar em consideração que estamos diante de um pleito relativo ao direito à saúde, resguardado constitucionalmente e que deve ser priorizado pela Administração Pública.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Quanto a alegação de exigüidade do prazo fixado pelo magistrado de piso, observa-se que foi consignado o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação, prazo este que entendo perfeitamente plausível para a efetivação da medida, não havendo o que se falar em exigüidade.

Todavia, com relação a limitação para a incidência das
astreintes
, conforme já explicitado na decisão que apreciou o efeito suspensivo, tenho por abusivo a ausência de limitação para sua incidência, razão pela qual fixei, naquela oportunidade, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como limite máximo, mantendo-o na presente decisão.

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado do Pará
, apenas para fixar o limite máximo de incidência das
astreintes
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a decisão de 1º grau nos seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2021